Tribunal: STF
Processo: ARE 832433
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO VALOR GLOBAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 569/2010. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.5.2014.



    Divergir do entendimento da Corte de origem acerca da não existência de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois não demonstrada a efetiva redução do valor global da remuneração do ora agravante, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 569/2010 - que retirou os auxílios saúde e alimentação do vencimento básico dos servidores da Assembleia Legislativa - exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.